Tribunal: TJMT
Processo: 1014481-39.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014481-39.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IMPETUS LTDA - CNPJ: 11.416.654/0001-17 (EMBARGANTE), ALESSANDRO CALLIL DE CASTRO - CPF: 571.289.792-04 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (ARAGUAIA MT/GO) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DA OPERAÇÃO FISCAL E À APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 323/STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança impetrado visando à liberação de veículos apreendidos por autoridade fiscal estadual.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar: (
i
) a alegada comprovação da aquisição regular dos veículos mediante notas fiscais com destaque do ICMS; (
ii
) a tese de que a autuação decorreu exclusivamente da evasão de posto fiscal; e (
iii
) a incidência da Súmula n. 323 do STF sobre a apreensão realizada pela autoridade fazendária.

III.

Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4.

O acórdão embargado concluiu pela ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo, destacando a juntada incompleta do Termo de Apreensão e Depósito, a inexistência do termo de constatação e a insuficiência da documentação apresentada para comprovação da propriedade dos veículos.

5.

A deficiência do acervo probatório impediu a verificação das circunstâncias que motivaram a autuação fiscal e inviabilizou a análise do mérito das alegações relativas à regularidade da operação, à natureza da infração imputada e à aplicação da Súmula n. 323 do STF.

6.

Reconhecida a ausência de elementos probatórios mínimos para demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, tornou-se desnecessário o exame das demais teses suscitadas pela impetrante, por estarem prejudicadas pelo fundamento suficiente adotado para a solução da controvérsia.

7.

As alegações deduzidas pela embargante revelam mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, sem demonstração de vício integrativo apto a justificar a modificação do julgado.

IV.

Dispositivo e tese:

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configuram omissões, contradições, obscuridades ou erro material no acórdão quando as matérias suscitadas foram devidamente apreciadas e fundamentadas com base em elementos jurídicos e técnicos. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IMPETUS LTDA.
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto contra a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal atribuído ao
CHEFE DO POSTO FISCAL DE ARAGUAIA/MT-GO
, autoridade vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT).

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que não houve enfrentamento de questão essencial ao deslinde da controvérsia, consistente no fato de que os veículos apreendidos foram regularmente adquiridos junto à Mercedes-Benz do Brasil Ltda., mediante emissão das Notas Fiscais n. 001930537001 e n. 001944129001, nas quais houve o devido destaque do ICMS incidente sobre as respectivas operações.

Aduz, ainda, que os veículos estavam acompanhados de documentos fiscais idôneos, inexistindo qualquer débito tributário pendente, razão pela qual a autuação não decorreu da ausência de documentação fiscal ou de inadimplemento do imposto, mas exclusivamente da suposta evasão de posto fiscal, circunstância que, em seu entendimento, não foi adequadamente apreciada pelo órgão julgador.

Alega a ocorrência de omissão no acórdão recorrido em razão da ausência de manifestação acerca da aplicabilidade da Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para a cobrança de tributos.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, postulando a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, com a consequente reforma do acórdão embargado, a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação e concedida a segurança pleiteada, mediante o reconhecimento da ilegalidade da apreensão dos veículos e a determinação de sua imediata liberação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões recursais, sustentando que a pretensão do embargante consiste na rediscussão do mérito da controvérsia, ao passo que o acórdão embargado foi proferido de forma clara, coerente e precisa, razão pela qual os aclaratórios não devem ser acolhidos (Id. 370981884).

Quando do julgamento da apelação, a Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 354459351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança, impetrado por
Impetus Ltda.
em face de ato tido por ilegal atribuído
ao
Chefe do Posto Fiscal de Araguaia MT/GO
,

vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), objetivando a liberação de dois caminhões de sua propriedade (chassis n. 9BM958154PB298547 e 9BM958154PB297883), apreendidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1160729-2, ao argumento de que, embora apontado suposto ilícito fiscal, este não guarda relação direta com a mercadoria transportada ou com os veículos apreendidos, consistindo, quando muito, em irregularidade decorrente da não parada em posto de fiscalização na divisa interestadual, fato que ensejaria apenas a aplicação de penalidade pecuniária, não se mostrando juridicamente idôneo para justificar a medida extrema de apreensão dos bens.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, por meio da qual denegou a segurança, ao fundamento de que a autoridade fiscal lavrou o Termo de Apreensão e Depósito n. 1160729-2 em razão da ausência de apresentação de notas fiscais, entendendo não se tratar de hipótese de apreensão como meio coercitivo para cobrança de tributo, mas, sim, de medida decorrente da constatação de possível infração tributária de natureza material (Sentença, Id. 348567877).

Inconformada com a sentença anteriormente mencionada, a Impetus Ltda. interpôs recurso de apelação, cujo provimento foi negado por este Tribunal,
resultando no acórdão que constitui o objeto dos presentes embargos de declaração
.

2.

Análise dos embargos de declaração:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, não se verifica a omissão apontada pela embargante.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia submetida a julgamento,
concluindo pela ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo, circunstância que, por si só, inviabilizou a concessão da segurança
.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, a cópia do Termo de Apreensão e Depósito n. 1160729-2 foi juntada de forma incompleta, limitada à primeira página de documento composto por doze laudas, inexistindo nos autos, especialmente, o respectivo termo de constatação, peça indispensável para a verificação da dinâmica fática que ensejou a autuação fiscal.

Tal deficiência documental impossibilitou a análise precisa das circunstâncias que motivaram a atuação da autoridade administrativa.

Do mesmo modo, registrou-se a ausência de comprovação idônea da propriedade dos veículos cuja liberação se pretendia, porquanto a mera inserção de recortes parciais de notas fiscais no corpo da petição inicial não se revelou suficiente para demonstrar, com a segurança exigida na via mandamental, a titularidade dos bens.

Ressaltou-se, ainda, que não foram acostados os documentos dos caminhões nem as notas fiscais completas correspondentes à operação.

Foi justamente diante dessa precariedade do acervo probatório que o Colegiado concluiu pela impossibilidade de reconhecimento do direito líquido e certo invocado,
uma vez que inexistiam elementos mínimos capazes de evidenciar, de plano, a alegada ilegalidade da apreensão
.

Nesse contexto, não há falar em omissão quanto às alegações de que os veículos teriam sido regularmente adquiridos junto à Mercedes-Benz do Brasil Ltda., mediante emissão das Notas Fiscais n. 001930537001 e n. 001944129001, com destaque do ICMS, tampouco quanto à tese de que a autuação teria decorrido exclusivamente da suposta evasão de posto fiscal ou à invocação da Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal.

Isso porque tais alegações pressupõem a comprovação dos fatos que lhes servem de suporte, justamente o que o acórdão embargado reputou ausente diante da insuficiência da documentação apresentada.

Reconhecida a inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar as circunstâncias fáticas narradas pela impetrante, mostrou-se desnecessário o exame aprofundado das demais teses de mérito, porquanto prejudicadas pelo fundamento antecedente e suficiente adotado para a solução da controvérsia.

A pretensão recursal, em realidade, revela mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão embargado, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Em conclusão, o acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia posta em julgamento,
inexistindo, portanto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado
.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026